Tribunal: TJMT
Processo: 1037498-90.2024.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037498-90.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ZILDA MARQUES DA SILVA - CPF: 018.151.901-16 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito E Revisão De Faturas C/C Indenização Por Danos Morais. Cobrança De Valores Atípicos De Energia Elétrica. Falha Na Prestação Do Serviço. Dano Moral Configurado. Redução Do Valor Indenizatório.
Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso em Exame

1. Apelação
C
ível interposta por concessionária de energia elétrica em virtude da sentença
de
parcial proced
ência d
os pedidos formulados
na inicial,
declarou indevidas faturas referentes a determinados meses
do ano
de 2024, determinou novo faturamento com base na média histórica, confirmou a tutela de urgência e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 9.000,00.

II. Questão Em Discussão

2.
Há três questões em discussão: i) saber se houve falha na prestação do serviço público essencial que justifique a declaração de inexistência de débito e a revisão do faturamento de energia elétrica;
ii
) saber se estão presentes os requisitos para configuração do dano moral indenizável;
iii
) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional às circunstâncias do caso.

III. Razões De Decidir

3.
Relação de consumo configurada. Incidência do CDC e inversão do ônus da prova.

4.
Provas técnicas e histórico de consumo demonstram cobrança atípica e sem justificativa técnica, com falha da concessionária em comprovar a regularidade da medição.

5.
Laudo pericial indica que o consumo medido superou em mais de 400% a média histórica, sem compatibilidade com a carga instalada.

6.

Constatada falha na prestação do serviço essencial e cobrança indevida, apta a ensejar a reparação moral.

7.
Redução do valor da indenização para R$
5
.000,00
(cinco mil
reais)

em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Manutenção do termo inicial dos juros de mora (evento danoso) e da correção monetária (data do arbitramento), conforme entendimento consolidado.

IV. Dispositivo E Tese

6.
Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$
5
.000,00
(cinco mil reais)
. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. Caracteriza falha na prestação do serviço essencial a cobrança de faturas de energia elétrica em valores manifestamente incompatíveis com o histórico de consumo e sem justificativa técnica adequada. 2. O dano moral decorrente de cobrança excessiva e injustificada de serviço público essencial configura-se
in
re

ipsa
. 3. A redução do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CC,
arts
. 186, 927, 398; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.885.205/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 28.03.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 27.05.2019; STJ, Súmulas 54 e 362

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em virtude da sentença proferida pel
a

Juíza
da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Revisão de Faturas c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência

ajuizada por
Zilda Marques da Silva
.

A Juíza sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
,
declar
ou
indevidas as faturas dos meses de junho, setembro, outubro e novembro de 2024, determin
ou
a realização de nova leitura do consumo com base na média dos doze meses anteriores, confirm
ou
a tutela de urgência concedida, e conden
ou
a
R
é ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
do
valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, qu
e
inexist
e
ato ilícito na cobrança realizada, pois as faturas impugnadas decorreram de leitura regular do medidor e de faturamento efetuado conforme a regulamentação da ANEEL.

Argumenta que o consumo elevado decorreu de fatores relacionados à rotina da própria consumidora, tais como variação de temperatura, uso intensificado de equipamentos elétricos, aumento de pessoas no imóvel e período de faturamento superior ao habitual, o que justifica a majoração dos valores cobrados.

Alega que o laudo pericial não demonstrou, de forma técnica e concreta, qualquer falha no sistema de medição ou no
procedimento de faturamento, limitando-se a conclusões genéricas, sem apontar erro material na leitura do consumo.

Ressalta que houve vistoria no local, sem constatação de irregularidades no medidor ou no ponto de entrega, o que afasta a existência de cobrança indevida e de nexo causal apto a justificar a condenação.

Afirma que o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se desproporcional, por
falta
de prova de efetivo abalo à esfera íntima da
A
utora e por configurar locupletamento indevido.

Defende que os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do arbitramento da indenização, e não do evento danoso, por inexistir mora antes da fixação do valor
.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais, bem como alterar o termo inicial dos juros moratórios.

Nas c
ontrarrazões
, a
Apelad
a

pugna pela manutenção da sentença.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Zilda Marques da Silva
ajuizou
Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Revisão de Faturas c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, alegando a existência de cobranças atípicas e incompatíveis com o histórico de consumo da unidade consumidora n. 6/3412449-5.

Afirmou que sempre manteve o pagamento regular das faturas e que, a partir de junho de 2024, passou a receber contas com valores elevados e desproporcionais, sem alteração relevante na rotina de consumo ou aquisição de novos equipamentos.

Sustentou que efetuou o pagamento de algumas faturas apenas para evitar a suspensão do fornecimento de energia elétrica, sem reconhecimento da legitimidade das cobranças.

Alegou que procurou a concessionária e o PROCON para solucionar administrativamente a controvérsia, sem êxito, permanecendo o faturamento em patamar incompatível com a média histórica.

Argumentou que houve falha na prestação do serviço, com cobrança unilateral e abusiva, risco de suspensão de serviço essencial e violação aos direitos do consumidor, o que configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.

Por fim, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender as cobranças atípicas e impedir a interrupção do fornecimento de energia, bem como, ao final, a declaração de inexistência dos débitos, a revisão das faturas pela média de consumo, a restituição dos valores pagos a maior, a correção do sistema de leitura e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Na
contestação, a Concessionária Requerida defendeu a regularidade das cobranças impugnadas, ao argumento de que as faturas decorreram de leitura correta do medidor e de faturamento realizado conforme as normas da ANEEL, sem falha técnica no equipamento ou
no sistema de medição
. Defendeu, ainda
,
a
inexistência de ato ilícito, de nexo causal ou de dano apto a justificar a condenação em indenização por danos morais
.

A Juíza
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
,
declar
ou
indevidas as faturas dos meses de junho, setembro, outubro e novembro de 2024, determin
ou
a realização de nova leitura do consumo com base na média dos doze meses anteriores, confirm
ou
a tutela de urgência concedida, e conden
ou
a
R
é ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
do
valor da condenação.

Inconformada, a Concessionária interpôs
este Recurso de Apelação.

A controvérsia consiste em analisar a regularidade das faturas de energia elétrica emitidas pela Apelante e a configuração (ou não) do dever de indenizar por danos morais, bem como a adequação do
quantum
fixado.

Desde logo, verifica-se a plena incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, diante da evidente relação de consumo entre as partes.

Impõe-se, de conseguinte, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal, ante a verossimilhança das alegações formuladas pelo consumidor e sua
notória hipossuficiência técnica e econômica comparado à concessionária.

No caso, a documentação colacionada
,
em especial o histórico de consumo
,
evidencia que os valores faturados pela concessionária destoam de forma significativa do padrão da unidade consumidora (UC n. 6/3412449-5).

O consumo habitual da
A
utora mantinha média aproximada de 167,23 kWh/mês. A partir de determinado período, contudo, verificou-se elevação abrupta do faturamento, que atingiu 448 kWh em setembro de 2024 e alcançou o patamar de 793 kWh em outubro de 2024, sem correspondência com qualquer alteração demonstrada no perfil de uso da unidade.

A
A
utora comprovou que, nos períodos anteriores, o consumo permanecia estável e compatível com sua condição de beneficiária da Tarifa Social. As faturas impugnadas, portanto, representam incremento desproporcional e atípico, o que desloca à concessionária o ônus de demonstrar, de forma técnica e objetiva, a legitimidade da medição realizada, encargo do qual não se desincumbiu.

O laudo pericial, subscrito por engenheiro eletricista,
com
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART CREA MT
,
descreve a unidade consumidora, registra inspeção e aponta
elementos
técnicos do sistema instalado: medidor eletrônico (indicado como N6176306586) e equipamento de telemedição (Gateway) vinculado ao sistema
Hemera
, instalado em abril/2024.

O perito descreveu os equipamentos existentes na residência e consignou as condições físicas do conjunto de medição e do abrigo externo. A partir dessa análise, concluiu que a carga instalada no imóvel
,
composta por eletrodomésticos básicos, como geladeira, ventiladores e lâmpadas
,
corresponde a um consumo estimado de aproximadamente 109,38 kWh/mês. Registrou, ainda, que os faturamentos de 448 kWh e 793 kWh não guardam proporção com os aparelhos identificados no local nem com a precariedade das instalações elétricas observadas durante a vistoria.

Nos quesitos técnicos, foi consignada informação relevante acerca do sistema de telemedição, com o registro de que o equipamento “Gateway”
se encontrava
desligado, conforme referência temporal indicada no próprio laudo.

A
A
pelante impugna a perícia, sob o argumento de insuficiência técnica, ausência de aprofundamento e inexistência de conclusão precisa quanto à origem do aumento do consumo. Todavia, a impugnação não trouxe elemento técnico idôneo capaz de infirmar as conclusões periciais, tampouco apresentou registros operacionais,
relatórios sistêmicos ou logs do sistema
Hemera
que comprovassem a regularidade da telemedição nos períodos controvertidos.

Nesse contexto, incumbia à
C
oncessionária demonstrar, com consistência técnica e documental, a correção do faturamento lançado em patamar substancialmente superior à série histórica, sobretudo após alteração operacional relevante
,
consistente na instalação do sistema de telemedição em abril de 2024.

A simples invocação da confiabilidade abstrata do sistema ou de sua regularidade formal não se mostra suficiente para afastar a anomalia concreta evidenciada nos autos.

Ao contrário, o conjunto probatório revela que a controvérsia se concentrou em meses específicos
,
junho, setembro, outubro e novembro de 2024
,
nos quais ocorreu ruptura do padrão de consumo, circunstância que, aliada ao histórico da unidade e às conclusões periciais, oferece suporte adequado à solução da controvérsia
.

As alegações de que variações climáticas justificariam o aumento não se mostram aptas a explicar um salto superior a 400% em unidade com carga instalada reduzida e perfil de consumo historicamente estável. Inexistiu, por parte da concessionária, justificativa técnica plausível que demonstrasse que os valores faturados refletiam o consumo efetivo.

Os próprios documentos apresentados pela ré revelam oscilações relevantes no histórico de 2024
,
com registros de 168 kWh em maio, 327 kWh em junho, 146 kWh em julho e 286 kWh em agosto
,
o que reforça a instabilidade do faturamento após a instalação do sistema indicado e corrobora a necessidade de correção das cobranças quando dissociadas do comportamento anterior da unidade.

Dessa forma, não há base segura para desconstituir a convicção judicial formada a partir do conjunto probatório, inclusive técnico, que amparou o reconhecimento da cobrança indevida e a determinação de refaturamento conforme a média histórica.

Inexistem, portanto, elementos nos autos capazes de infirmar a conclusão de que o faturamento lançado
se mostrou
excessivo. Impõe-se, assim, a manutenção do refaturamento das cobranças com base na média de consumo registrada antes da anomalia, como medida necessária à recomposição do equilíbrio contratual e à efetiva proteção dos direitos do consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, é
inequívoco

que houve falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC, ensejando a declaração de inexigibilidade do débito excedente, como corretamente decidido na origem.

Quanto aos danos morais, a configuração da responsabilidade civil exige a presença de nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor.

Na hipótese,
o nexo causal decorre da cobrança excessiva e atípica de faturas relativas a serviço público essencial, em patamar manifestamente incompatível com o histórico de consumo da unidade. A falha na apuração do consumo resultou na emissão de cobranças substancialmente superiores ao padrão da unidade, circunstância apta a gerar insegurança, apreensão e desgaste ao consumidor, sobretudo diante do risco de interrupção do fornecimento em serviço essencial.

Tal conduta ultrapassa o mero dissabor cotidiano, porquanto impõe ao consumidor o ônus de lidar com débito que não corresponde ao consumo efetivo, sujeitando-o a constrangimento e à necessidade de mobilizar tempo e esforço para afastar cobrança indevida, o que caracteriza o dano moral indenizável.

Nesse contexto, também incide a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que a parte autora buscou solucionar a controvérsia na esfera administrativa, sem êxito, restando compelida a recorrer ao Poder Judiciário para ver tutelado direito básico.

No mesmo sentido, tem decidido este Tribunal:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. HIPÓTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.

1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, aplicando-se, pois, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se
in
re

ipsa
.
(...). (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, julgado em
28/3/2022,
DJe
de 31/3/2022). (sem negrito no original)

(...)
2. Esta Corte firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato". Precedentes.

3. Agravo interno desprovido. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no REsp n. 1.797.271/RS, relator Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 27/5/2019,
DJe
de 3/6/2019). (sem negrito no original)

Quanto à fixação do valor da indenização por danos morais, certo é que não se trata
de tarefa simples, por envolver considerável grau de subjetividade e ampla controvérsia, já que mensurar a dor alheia é, por natureza, uma missão árdua. Afinal, é difícil dimensionar o sofrimento que não se experimentou, pois a dor se manifesta de forma singular em cada indivíduo.

Se por um lado o valor não deve ser exorbitante, por outro, tampouco pode ser irrisório. Nesse contexto,
o valor fixado na sentença
,
R$
9
.000,00 (
nove
mil reais)
,
revela-se elevado à vista das circunstâncias delineadas nos autos, sobretudo porque a tutela de
urgência deferida impediu a interrupção do fornecimento do serviço e a inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos.

À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), revela-se mais adequada ao caso concreto: não enriquece indevidamente o consumidor, não empobrece a concessionária, e cumpre com eficiência o caráter pedagógico e reparatório da indenização por dano moral.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, não assiste razão à
A
pelante. Tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de ilícito, os juros moratórios fluem desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e d
o

Verbete Sumular
54 do STJ, ainda que o valor da indenização dependa de arbitramento judicial.

A correção monetária, por sua vez, incide a partir da data do arbitramento, conforme dispõe
o

Verbete Sumular
362 do STJ. Inaplicável, portanto, o art. 405 do Código Civil, restrito às hipóteses de responsabilidade contratual. Mant
enho
, nesse ponto, os critérios fixados na sentença.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
tão somente
para
reduzir a indenização a título de danos
morais ao valor de R$
5
.000,00

(
cinco
mil reais). Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Por fim, ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026